Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742954-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE SOUZA CAETANO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por JOSÉ SOUZA CAETANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais do DF, que concedeu ao agravante a progressão ao regime semiaberto, porém sem benefícios externos, cuja apreciação foi adiada para momento posterior à participação do apenado no Grupo de Autoconhecimento (ID 64926673, p. 279). Em suas razões recursais (ID 64926673, p. 310/312), o agravante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que o apenado está preso há mais de quatro anos, desde 20/10/2019, não podendo lhe ser imputada a culpa por ainda não ter participado do curso de autoconhecimento. Alega que o agravante recebe visitas regulares e conta com proposta de emprego e endereço certo e sustenta que a fiscalização da pena é função do Ministério Público e não pode se dar somente ao final. Afirma que o apenado esteve à disposição do Estado durante todo o tempo de prisão, não podendo ser responsabilizado pela falta de implementação do curso de autoconhecimento. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 64926673, p. 319/320). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 64926673, p. 323). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 65810906). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme relatado, a decisão agravada deferiu a progressão ao regime semiaberto, sem benefícios externos, consignando, com relação a estes, que o cabimento destes deveria ser apreciado após a participação do apenado no Grupo de Autoconhecimento. Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que, diante da informação de que o sentenciado já participou de todas as reuniões do aludido grupo (mov. 345.2), o Juízo da Execução, em 31/10/2024, concedeu autorização para o trabalho externo (mov. 358.1). Constata-se ainda que, diante desse novo contexto fático, a Defesa do apenado já apresentou endereços e informações a fim de subsidiar uma nova análise, pelo Ministério Público e pelo julgador a quo, quanto ao benefício das saídas temporárias, razão pela não é possível adentrar em tal exame nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Conclui-se, portanto, não mais subsistem as razões da irresignação, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024 11:16:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator